Tribunal: TJES
Processo: 5015337-92.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015337-92.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILDA PEREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE OCASIONADO POR BUEIRO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA CESAN. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Recurso Inominado n°
5015337-92.2023.8.08.0048

Recorrentes: RONILDA PEREIRA DA SI
LVA
e COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

R
ecorridos: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
e RONILDA PEREIRA DA SILVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, reconhecendo a responsabilidade objetiva da parte requerida CESAN pela falta de manutenção do bueiro localizado em via pública no qual a autora se acidentou, e, por conseguinte, condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irr
esignada, a requerido CESAN apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, inexistência de dano moral, passível de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado em sentença.

A parte autora também recorreu, pugnando pela majoração do montante fixado a título de danos imateriais.

Quanto ao mérito,
em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que restou incontroversa a responsabilidade objetiva do requerido CESAN na situação em apreço, notadamente no acidente sofrido pela autora em um bueiro com tampa quebrada localizado em via pública, que lhe ocasionou escoriações nas pernas.

É sabido que a concessionária de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em razão de falhas na prestação de seus serviços, conforme estabelece o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das privadas prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa.

No caso específico (queda em bueiro com tampa quebrada localizado em via pública), trata-se de hipótese típica de omissão específica da concessionária, decorrente da falta de fiscalização e manutenção adequada de sua rede de esgoto — atividade que integra o núcleo de suas atribuições contratuais e decorre do dever de prestar o serviço de forma contínua, segura e eficiente, conforme dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, há entendimento jurisprudencial pacífico reconhecendo que a negligência nesse dever de manutenção configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar pelos danos suportados pela vítima.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVICO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DO AUTOR DEVIDO A BUEIRO ABERTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADA. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-PR 0001385-84.2022.8.16.0100 Jaguariaíva, Relator.: Tiago Gagliano Pinto Alberto, Data de Julgamento: 21/02/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/03/2024)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520322-05.2019.8 .05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JUSCINEIDE MARTINS DOS SANTOS Advogado (s): JULIANA CAFEZEIRO MOTTA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado (s):FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA . ACIDENTE EM BUEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA EMBASA EVIDENCIADA . TAMPA COM A LOGOMARCA DA EMPRESA. PERÍCIA QUE DEIXA DÚVIDAS SOBRE A DESTINAÇÃO DO POÇO. ÔNUS QUE NÃO PODE RECAIR AO CONSUMIDOR. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS EVIDENCIADOS . DEVER DE INDENIZAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM FISIOTERAPIA E MEDICAMENTOS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0520322-05.2019.8 .05.0001, em que figuram como apelante JUSCINEIDE MARTINS DOS SANTOS e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do VISTOR. Salvador, 25 de Abril de 2024 . Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Vistor Procuradoria de Justiça
(TJ-BA - Apelação: 05203220520198050001, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 20/05/2024)

Assim, o dano moral encontra-se devidamente configurado, isto porque o acidente em comento não pode ser tido apenas como um fato que deve ser suportado como decorrente dos contratempos do cotidiano, ensejando, dessa forma, reparação pecuniária, notadamente considerando os danos físicos suportados pela recorrida (escoriações nas pernas).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 2.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente, considerando que a parte autora suportou escoriações/ferimentos em suas pernas, sem maior gravidade (fratura ou necessidade de cirurgia por exemplo – fotografias de id’s 16372721 e 16372722).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos pelas partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença aqui guerreada.

Custas
pro rata.

Na mesma proporção,
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em relação à parte autora, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)